Tribunal: TJSP
Processo: 2108807-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Ação declaratória de insolvência civil. Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de suspensão do passaporte emitido em nome do agravante, proibindo, se o caso, a emissão de novo, bem como arbitrou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Ação declaratória de insolvência civil. Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de suspensão do passaporte emitido em nome do agravante, proibindo, se o caso, a emissão de novo, bem como arbitrou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do CPC. Suspensão/emissão de passaporte. Medida que não tem relação com expropriação de bens ou satisfação do direito do credor. Interpretação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil que deve ser realizada tendo como parâmetro o art. 5o, XV, da Constituição Federal. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Admissibilidade. Descumprimento de ordem judicial. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não conhecido, para evitar supressão de instância. Decisão recorrida parcialmente alterada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108807-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante FERNANDO
PEDRA TOLEDO, é agravado CREDFIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 19583
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Sumaré
Agravante: Fernando Pedra Toledo
Agravado (a): Credfit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
Interessado (a): Lucila Helena Mourão e Silva
Juiz (a): Ana Lua Beall
Agravo de instrumento. Título executivo extrajudicial. Ação declaratória
de insolvência civil. Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido
de suspensão do passaporte emitido em nome do agravante, proibindo,
se o caso, a emissão de novo, bem como arbitrou multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 77, inciso IV e §2o, do CPC. Suspensão/emissão de
passaporte. Medida que não tem relação com expropriação de bens ou
satisfação do direito do credor. Interpretação do art. 139, IV, do Código
de Processo Civil que deve ser realizada tendo como parâmetro o art. 5o,
XV, da Constituição Federal. Multa por ato atentatório à dignidade da
justiça. Admissibilidade. Descumprimento de ordem judicial. Pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não conhecido, para
evitar supressão de instância. Decisão recorrida parcialmente alterada.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls. 20
que, na ação declaratória de insolvência civil proposta por Credfit Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Multisetorial contra Fernando Pedra Toledo, deferiu o pedido de suspensão do
passaporte emitido em nome do réu, proibindo, se o caso, a emissão de novo, bem como arbitrou
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% do valor da causa, nos termos do
art. 77, inciso IV e §2o, do CPC, tudo sob o fundamento de que o processo de insolvência foi
distribuído em 2016 sem que sequer tenha se conseguido penhorar algum bem e sem que o
executado colaborasse informando bens passíveis de penhora, conforme a ele foi determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 - GAS
3
Inconformado, o executado interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que era sócio majoritário com 99% das cotas das empresas Lionfer Indústria
Metalúrgica Ltda e Lionfer Comercial Siderúrgica Ltda-ME; que essas empresas estavam em
recuperação judicial e posteriormente foram convoladas em falência; que foi alvo de inúmeros
processos executivos, inclusive deste de insolvência civil; que perdeu sua fonte de renda e que está
sobrevivendo de pequenos bicos e com a ajuda de amigos, de modo que faz jus à concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Salienta que em 11.11.2019 foi determinado que informasse a
localização dos bens constantes na declaração de imposto de renda e que tão logo tomou ciência
dessa solicitação protocolou, em 27.04.20, as informações solicitadas, bem como após tomar
ciência da decisão agravada, em 08.04.2020, efetuou pedido de reconsideração em 05.05.20.
Argumenta que todos os bens da empresa e que constavam na declaração de imposto de renda
foram arrecadados em favor da Massa Falida devido à quebra, nos termos do auto de arrecadação e
avaliação constantes no processo de recuperação judicial. Pontua que pediu autorização do
administrador judicial da Massa Falida para poder tirar fotos dos equipamentos e juntar aos autos
de insolvência, para fins de comprovar que eles se encontravam dentro das empresas e que isso só
foi possível ser realizado em abril/2020, devido à pandemia. Acrescenta que não indicou outros
bens nos autos simplesmente porque não possuía mais nada para ser indicado, já que tudo que
tinha estava investido nas empresas. Defende que a suspensão/proibição de expedição de
passaporte e aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatória à dignidade da
justiça são atos de extrema gravidade em razão de um único descumprimento, de modo que não
pode ser visto como má-fé. Discorre que é inexistente a possibilidade de viajar atualmente e que
vá precisar do passaporte, mas por uma questão de garantia dos seus direitos a decisão agravada
precisa ser reformada. Articula que a suspensão do passaporte não pode ser utilizada como forma
de coação e muito menos ser proferida sem a devida fundamentação. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para: a) que seja reformada a decisão que
suspendeu e proibiu a expedição de passaporte, bem como aplicou multa de 10% sobre o valor da
causa por ato atentatório à dignidade da justiça; b) sejam concedidos os benefícios da gratuidade
processual (fls. 01/13).
Recurso regularmente processado, sem a concessão do efeito requerido
(fls. 81/83).
A parte contrária apresentou resposta (fls. 86/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 - GAS
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória de insolvência civil.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem, deve
ser parcialmente alterada.
O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que:
“Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária;”
O devedor, nos termos do art. 789 do CPC/2015, responde com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei. Os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na
execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida
pelos credores.
As medidas indutivas e coercitivas mencionadas no art. 139, IV, do CPC,
não envolvem a suspensão do passaporte do devedor e a impossibilidade de emissão de outro,
consoante deferido pela r. decisão agravada.
Isso porque, o pedido de suspensão/emissão do passaporte do executado
não envolve expropriação de bens que possam satisfazer o crédito, fere o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 - GAS
5
razoabilidade, além de prejudicar o direito de locomoção, razão pela qual não deve ser deferido.
Verifica-se que a despeito do previsto no artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil/15, devem ser levadas em consideração as disposições constitucionais e
a pretensão da agravada afronta o previsto no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal.
Em caso semelhante, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial - Pretensão
de suspensão da Carteira Nacional Habilitação da executada, bem como
seus cartões de crédito e passaportes - Inadmissibilidade - Medida
coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial - De
qualquer forma, não há comprovação de que as providências seriam
eficazes para a satisfação do crédito perseguido - Decisão mantida -
Recurso desprovido.”.
(Agravo de Instrumento 2083205-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)
De outro lado, a multa arbitrada por ato atentatório à dignidade da
justiça, fixada em 10% do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o, do CPC deve ser
mantida.
Observa-se que a aplicação dessa penalidade foi imposta pelo juízo de
piso por não ter o agravante cumprido com a decisão de fls. 3601 (da origem), a qual deferiu o
pedido da agravada e determinou que ele indicasse, no prazo de 10 dias e sob pena de aplicação da
citada multa, onde se encontravam os bens citados na petição de fls. 3598/3599 (da origem) e
constantes na sua declaração de imposto de renda.
O agravante foi intimado para cumprir essa decisão, na pessoa do seu
advogado, em 12.11.2019, consoante certidão de publicação disponibilizada no DJE a fls. 3602.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 - GAS
6
Contudo, ele somente veio manifestar-se a respeito em 27.04.2020, ou
seja, após 5 meses da ordem judicial, conforme se constata na petição de fls. 3655/3656 (da
origem), informando apenas que os bens foram arrecadados na massa falida.
E não pode ser aceita a justificativa apresentada para não cumprimento
da determinação judicial no prazo determinado (10 dias), visto que quando intimado para cumprir
a ordem judicial, em 12.11.2019, não se encontrava impossibilitado de manifestar a respeito por
causa da pandemia da Covid-19, que atingiu substancialmente o país em meados de março de
2020.
Assim, sendo latente o descumprimento da determinação judicial e sem
justificativa, cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos
previstos no inciso IV do art. 77 do CPC, que dispõe:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes,
de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma
participem do processo:
[...]
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
Sobre o tema, os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery explicam que:
“A norma impõe às partes o dever de cumprir e de fazer cumprir todos
os provimentos de natureza mandamental, como, por exemplo, as
liminares (cautelares, possessórias, de tutela antecipada, de mandado de
segurança, de ação civil pública etc.) e decisões finais da mesma
natureza, bem como não criar empecilhos para que todos os provimentos
judiciais, mandamentais ou não, de natureza antecipatória ou final,
sejam efetivados, isto é, realizados. O desatendimento desse dever
caracteriza o contempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção do
CPC 77 § 1.o.” (Código de Processo Civil Comentado, 17a ed., São
Paulo, RT, ebook).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 - GAS
7
No mais, inviável a análise do pedido de concessão da gratuidade
processual, já que esta instância revisora não pode, per saltum, apreciar tema não analisado em
primeira instância, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Neste sentido, confira-se:
"as questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser
apreciadas pelo Tribunal na esfera do seu conhecimento recursal, pois,
se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de
jurisdição" (JTA 111/307, apud THEOTONIO NEGRÃO, CPC..., 43a
ed., nota 7a ao art. 515, p. 654).
Assim já se pronunciou este Colendo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Agravo de instrumento Ação de indenização por danos materiais e
morais Pedido de justiça gratuita - Recurso interposto contra decisão
que determinou a juntada de documento para demonstração da
incapacidade financeira ou, alternativamente, a emenda da inicial com a
comprovação de recolhimento das custas
Inadmissibilidade

Determinação de comprovação dos pressupostos necessários à
concessão do benefício - Inteligência do art. 99, § 2o, parte final -
Questão relativa à justiça gratuita ainda não encerrada pelo MM. Juízo
de 1o Grau - Inexistência de potencial lesivo neste momento processual
Análise do pedido em grau de recurso que importaria em supressão de
instância Recurso não conhecido.”
(Agravo de Instrumento 2094259-89.2019.8.26.0000; Relator IRINEU
FAVA; 17a Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2019)
“AGRAVO REGIMENTAL Justiça gratuita Pedido formulado em
primeira instância Análise a ser feita pelo juízo "a quo", sob pena de
supressão de um grau de jurisdição
Habilitação de herdeiros

Exequente que postulou a desistência do pedido Incidente processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2108807-85.2020.8.26.0000 - GAS
8
que não resulta na condenação em sucumbência Recurso improvido.”
(Agravo Interno Cível 2061247-84.2019.8.26.0000; Relatora LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2019)
Destarte, a decisão recorrida deve ser parcialmente alterada para que seja
apenas afastada a determinação de suspensão do passaporte do agravante e de proibição de
emissão de um novo, se o caso.
No tocante ao presente recurso, fica dispensado o recolhimento do
preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso e, na
parte conhecida, dou a ela parcial provimento.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)